Tribunal: TJDFT
Processo: 0732323-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO. REMIÇÃO DE PENA. APROVAÇÃO NO EXAME NACIONAL PARA CERTIFICAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (ENCCEJA). ART. 126 DA LEP. RESOLUÇÃO N. 391 DO CNJ. ENSINO FUNDAMENTAL CONCLUÍDO ANTES DO INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO TJDFT.
1. Sob a ótica constitucional dos princípios da dignidade da pessoa humana e da fraternidade, a Resolução n. 391 do CNJ alcança o escopo da Lei de Execução Penal, qual seja, incentivar os apenados aos estudos, bem como contribuir para a sua readaptação ao convívio social, revelando-se possível, realizada uma interpretação extensiva in bonam partem, prestigiar o esforço próprio do condenado que se submeteu e logrou aprovação no ENCCEJA 2023 com o benefício da remição da pena.
2. Na linha de precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, e com fundamento no art. 126 da LEP e na referida Resolução do CNJ, faz jus à remição da pena o sentenciado aprovado no Exame Nacional para Certificação de Jovens e Adultos, mesmo que ele já tenha concluído o ensino fundamental quando iniciou o cumprimento da reprimenda, observada, apenas, a não incidência do acréscimo de 1/3 (um terço) no tempo a ser remido (art. 126, §5o, LEP).
3. Agravo não provido.